Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-70.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Recurso n. 1000377-70.2020.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARINALVA ARRUDA SANTOS
Recorrido (a): MUNICIPIO DE CUIABA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marinalva Arruda Santos cuja sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por incompetência do juízo.
Nas razões recursais, defende-se a falta de fundamentação por não enfretamento da matéria posta e a desnecessidade de realização de pedido administrativo. Ao final, formula pedido de nulidade da sentença e, se não for o caso, seja cassada nos termos daquilo que foi alinhavado.
Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não-conhecimento do recurso, uma vez que os motivos recursais não procedem com os fundamentos da sentença, sendo que a extinção foi em decorrência da incompetência do juizado especial cível e não por falta de requerimento administrativo. Se conhecido, seja negado provimento.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão.
Eis os termos da sentença:
“(...)Trata-se de ação manejada em face do Município de Cuiabá-MT, motivo pelo qual deve ser declarada a incompetência absoluta deste Juízo, uma vez que o feito foi distribuído erroneamente a este Juízo.
Assim, determino a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do juizado especial, com fulcro no artigo 485, VI do CPC..”
Por outro lado, como bem exposto pela parte recorrida, as razões recursais descreve fato distinto mediante linha defensiva sobre a desnecessidade de requerimento administrativo e que teria sido o motivo da extinção. Cito trechos da peça:
“A necessidade do presente Recurso Inominado se impõe, eis que a r. sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de realização de pedido/processo administrativo.
(...)
Como dito acima, a sentença proferida indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de ausência de pedido administrativo. Asseverou que Se um simples requerimento feito à administração pode viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. Desse modo, os demais pedidos feitos na peça vestibular e que independem de qualquer pedido administrativo, uma vez que se pede equiparação salarial (dito quanto ao adicional de insalubridade recebido e o devido) bem como os outros que são objeto destes autos, são possíveis, haja vista, a previsão legal na Constituição Federal de 1988 6 e outros dispositivos legais. No caso dos autos há violação ao disposto no art. 1022, II e parágrafo único, inc. II, e no art. 489, §1o, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos de declaração opostos deveriam ter analisado as questões relativas aos elementos ali ventilados. É cediço o disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal, acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais. (...)
(...)
Ocorre excelência, que a falta de requerimento administrativo não é óbice legal para caracterizar a ausência de interesse de agir nos autos, tendo em vista, que a administração pública terá oportunidade para manifestar nos autos.
(...)
Ademais, a autora justificou a não realização do pedido administrativo, conforme se observa pela manifestação posterior a determinação de apresentação de tal documento, bem como apresentou os esclarecimentos devidos e que dizem respeito a não necessidade de prévio requerimento administrativo para que o pedido ora feito seja analisado por esta casa de justiça, além de demonstrar a existência de precedente (autos n.o 1006479- 56.2018.8.11.0041, em que Edimar de Souza Ramos sagrou-se vitorioso na empreita) igual ao pedido feito no bojo destes autos,.
Como trazido no bojo da manifestação., o precedente do r. Juízo de piso, proferida pela Juíza Leiga Haiana Katheline Menezes Follmann e homologada pelo juiz a quo julgou procedente a ação, cujo dispositivo final segue Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao período de 08/2015 a 02/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, tornando-se precedente para as demais ações.
É certo que no processo acima citado não houve a exigência de prévio pedido administrativo, ocorrendo dois pesos, duas medidas entre as ações deste Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.” (grifei)
Deste modo, não impugna especificamente os motivos de decidir, ou seja, não aduz adequadamente o ônus da dialeticidade. Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1o, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo paralelismo de adequação e boa argumentação, máxime no presente caso que se trata de um dos pressupostos recursais - regra da dialeticidade ou motivação.
A sentença foi de extinção por incompetência, pois tendo o ente público no polo passivo da demanda, não poderá tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (no caso, distribuída perante o 6o Juizado Cível da Capital), por vedação expressa do artigo 8o, da Lei n. 9.099/1995, sendo, em razão do valor da causa, será de competência absoluta do juizado da fazenda pública (Lei n. 12.153/2009, art. 2o). Inclusive, a própria petição fazia referência nesse sentido.
Com isso, a argumentação genérica e/ou desconexa dos fatos e fundamentos jurídicos da situação sub judice fere a regra da dialeticidade. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)
Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:
(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
(N.U 1001320-29.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)
Deste modo, a parte recorrente não enfrenta, de fato, o que foi decidido pelo juízo primevo.
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Em face ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Diante do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c.c art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator